Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-86.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003130-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINHO THEODORO DE CARVALHO NETO - CPF: 537.400.921-49 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003130-86.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1003130-86.2023.8.11.0003

Embargante:
Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Marinho Theodoro de Carvalho Neto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003130-86.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1003130-86.2023.8.11.0003

Embargante:
Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Marinho Theodoro de Carvalho Neto.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Indenizatória.

Origem:
1°Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 179368285)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 188666652): conheceu do recurso inominado interposto por
Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 189454677):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003130-86.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1003130-86.2023.8.11.0003

Embargante:
Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Marinho Theodoro de Carvalho Neto.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra o Acórdão de Id nº 188666652, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa
”.

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024